Tribunal: TJDFT
Processo: 0710745-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. CONSTRUTORA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANOS MORAIS AOS ADQUIRENTES DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. PROPAGANDA ENGANOSA. PRELIMINAR DE NULIDADE DO FEITO PELA FALHA NA INTIMAÇÃO DO PATRONO E DE NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ÕNUS DA PARTE QUE REQUER A PRODUÇÃO DA PROVA. DECISÃO MANTIDA.
1. Com vistas a implementar a devida celeridade processual, uma vez que atendidos todos os pressupostos processuais e, em especial, o exercício do contraditório e da ampla defesa, procede-se ao julgamento conjunto do agravo interno e do agravo de instrumento.
2. A intimação dos atos judiciais deve observar o nome correto do patrono que defende os interesses da parte, bem como se há pedido expresso em nome do advogado indicado (art. 272, §§ 2o e 5o do CPC), sob pena de nulidade, pois a publicidade do ato pode não ser alcançada.
3. Todavia, se a falha da serventia não trouxer nenhum prejuízo processual à defesa da parte, os atos judiciais são considerados válidos (art. 277, CPC), especialmente se o advogado indicado pela parte já se encontra habilitado nos autos, tendo o sistema registrado vários acessos ao processo, indicando, de forma clara, o exercício pleno de defesa e contraditório da agravante.
4. O sistema processual normatizado pela Lei n. 13.105/2015 privilegia o princípio da primazia do julgamento do mérito, ao disciplinar no art. 6o que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.
5. Rejeita-se a preliminar de nulidade da decisão agravada quando a rejeição dos argumentos esposados pela parte encontra-se devidamente motivada, atendendo à exigência do art. 489, § 1o, do CPC.
6. O tema da ilegitimidade ativa e passiva foi enfrentado nos autos do cumprimento de sentença, resultando o afastamento da preliminar pela magistrada na interposição do Agravo de Instrumento n. 0726008-40.2019.8.07.0000, distribuído à relatoria do em. Desembargador Robson Barbosa de Azevedo, o qual foi desprovido à unanimidade pelo colegiado (acórdão 1245601).
7. Desse modo, outra solução jurídica não pode ser alcançada pela agravante senão a rejeição da tese de ilegitimidade do polo ativo e passivo da liquidação por arbitramento, pois são idênticos o título judicial e a relação contratual havida neste processo e naquele.
8. Os honorários periciais são custeados pela parte que requereu a produção da prova, nos termos do art. 95 do CPC.
9. Agravo interno prejudicado. Prelminares rejeitadas. Agravo de instrumento desprovido.